Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-15.2024.8.11.0022
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000348-15.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCIELE JESUS DA SILVA - CPF: 092.841.049-80 (APELANTE), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), WILQUER DA SILVA BATISTA - CPF: 020.980.221-90 (APELANTE), WILQUER DA SILVA BATISTA - CPF: 020.980.221-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FLEURI ANDRE ALVAREZ SILVA - CPF: 076.068.351-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RAELITO DE MATOS LIMA - CPF: 791.470.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYLLAN ADMILSON DE SOUZA - CPF: 074.930.171-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 989.803.275-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO FARIAS DE MEDEIROS - CPF: 130.788.011-87 (VÍTIMA), MOURACIR ALVES RAMOS - CPF: 037.944.303-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 25 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de latrocínio (art. 157, § 3o, II, do Código Penal) e ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal). A acusação sustenta que a ré participou, em concurso com outros agentes, da morte de um motorista de carreta, com quem fez contato simulando pedido de carona, facilitando sua abordagem e posterior execução, além da subsequente ocultação do corpo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões a serem examinadas é: (i) verificar, de forma preliminar, se houve violação ao contraditório e à ampla defesa, em atenção aos princípios constitucionais do devido processo legal; (ii) avaliar se a prova constante dos autos é suficiente para a manutenção da condenação, especialmente no que se refere à identificação da ré como partícipe dos delitos imputados; e (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A identificação da ré como participante do crime foi feita de forma objetiva e direta por corréu, que a nomeia expressamente durante audiência judicial, o que afasta a alegação de dúvida quanto à autoria.

4.

Os relatos dos corréus convergem quanto ao papel da ré na abordagem da vítima, sendo corroborados pelo relatório policial e demais elementos de prova constantes dos autos.

5.

Os documentos apresentados pela defesa, indicando residência da ré em outro Estado à época dos fatos, não afastam sua participação, pois não excluem a possibilidade, como de fato houve, de deslocamento eventual ao local do crime.

6.

A tese de ausência de provas não se sustenta diante do conjunto probatório robusto e coerente, formado sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 155 do CPP.

7.

Não se verifica cerceamento de defesa, pois a atuação da defesa técnica se deu de forma ampla durante toda a instrução, sendo todas as teses analisadas na sentença, que se encontra devidamente fundamentada.

8.

A condição de mãe de crianças menores de 12 anos, por si só, não autoriza a concessão de prisão domiciliar diante da gravidade concreta dos crimes, da forma de execução e da necessidade de garantia da ordem pública.

9.
Condenação criminal por fato posterior ao crime em julgamento não pode ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria. Verificado o equívoco na sentença, impõe-se, de ofício, a readequação da pena para decotar o aumento indevido e reduzir a reprimenda final, em observância à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A identificação da autoria pode ser validamente feita com base em depoimento de corréu prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando corroborado por outros elementos de prova.

2.

Não se caracteriza cerceamento de defesa quando as teses suscitadas pela parte são devidamente analisadas e afastadas de forma fundamentada pelo juízo de origem, constituindo eventual inconformismo mera irresignação com o conteúdo da decisão, e não vício processual.

3.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, exige análise concreta da situação fática, sendo inaplicável quando presentes os requisitos da prisão preventiva e evidenciada a gravidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 3o, II, e 211; CPP, arts. 155 e 318, V.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Embargos de Declaração em Apelação Criminal no 1011667-74.2023.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 27.11.2024; TJ-MT, Apelação Criminal no 1008015-60.2022.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por Franciele Jesus da Silva, nos autos da Ação Penal no 1014996-71.2023.8.11.0042, que tramita perante a Vara Criminal da Comarca de Juscimeira/MT, contra sentença (ID 262680301) que a condenou como incursa nos crimes de latrocínio (art. 157, § 3o, inciso II, do Código Penal) e ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), fixando-lhe a pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão pelo crime de latrocínio e 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão pela ocultação de cadáver, totalizando 25 (vinte e cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado.

A denúncia registrada sob o ID no 262679086 imputa à ré a prática, em concurso com outros agentes, do crime de latrocínio, consistente na abordagem e subsequente homicídio do motorista
Geraldo Farias de Medeiros
, cuja carreta foi subtraída no município de Pedra Preta/MT.

Conforme narrado na peça acusatória, a ré teria atraído a vítima com pedido de carona, com o intuito de facilitar a atuação dos demais comparsas. Estes, então, desferiram diversos golpes na região da cabeça da vítima, utilizando coronhadas de arma de fogo, amarraram-no e, posteriormente, ocultaram o cadáver em uma propriedade rural localizada no município de Juscimeira/MT.

Ainda segundo a exordial, o crime foi cometido mediante divisão prévia de tarefas entre os envolvidos, com utilização de dois veículos distintos na execução do plano delituoso, evidenciando-se a existência de prévia articulação e dolo comum entre os agentes.

Durante a instrução, foram colhidos o interrogatório da ré e dos corréus conforme mídia áudio visual de (IDs 262679846 e 262679851), além da juntada de documentos e relatórios policiais (IDs 262678787, 262678806, 262678807 e 262678932), laudo pericial (ID 262678294). Consta, ainda, o reconhecimento facial da ré (ID 262678853) pelo coautor Fleuri Andre Alvarez Silva.

Ressalte-se que, conforme consignado na sentença (ID 262680301), houve o desmembramento do processo em relação a outros investigados, de modo que a presente ação penal teve regular prosseguimento apenas quanto à ré Franciele Jesus da Silva, não havendo qualquer prejuízo à ampla defesa ou à apuração dos fatos. Tal medida visou assegurar maior celeridade e organização processual, diante da pluralidade de réus inicialmente envolvidos no inquérito.

O juízo
a quo
, ao analisar a prova produzida nos autos, concluiu pela existência de elementos de autoria e materialidade, destacando a participação ativa da ré desde o momento do contato com a vítima até o desfecho da ação criminosa, ressaltando que a ré foi reconhecida pelo corréu Fleuri André Alvarez Silva em audiência (ID 262679846, 05min50seg).

Na primeira fase da dosimetria, o juízo valorou negativamente a culpabilidade, em razão da crueldade empregada na execução da vítima. Assim, fixou a pena definitiva da ré em 24 anos de reclusão pelo crime de latrocínio e 1 ano e 3 meses de reclusão pela ocultação de cadáver, totalizando 25 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, sem reconhecimento de causas de atenuantes ou agravantes, nem de aumento ou diminuição.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 273589360), sob a alegação de que a condenação teria se baseado em elementos probatórios frágeis e insuficientes, sem o devido enfrentamento dos documentos apresentados pela defesa, que comprovariam a residência da ré em Tanabi/SP à época dos fatos. Alega que tais elementos, desconsiderados pelo juízo sentenciante, comprometem o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

No mérito, alega violação ao princípio da presunção de inocência, com o argumento de que não há prova concreta de que a ré seja a pessoa conhecida como “Japa”, mencionada pelos corréus Kayllan Admilson De Souza E Fleuri Andre Alvarez Silva. Sustenta, ainda, a insuficiência de provas, destacando que os depoimentos dos corréus seriam contraditórios.

Postula também a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, diante da ausência de prova inequívoca sobre a identidade da pessoa apelidada de “Japa”. Reforça a tese de que a acusada residia em outro Estado à época dos fatos e que a acusação não teria produzido elementos concretos para afastar essa versão.

Ao final, requer a absolvição da ré Franciele Jesus da Silva ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, com base no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, por ser ela mãe de duas crianças menores de 12 anos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso (ID 276008386), pugnando pelo não provimento da apelação, sustentando, em síntese, que a autoria restou devidamente comprovada pelos depoimentos dos corréus, em especial o de Fleuri, que não apenas reconheceu a ré pelo apelido, mas também declarou que Franciele estava presente no veículo HB20 juntamente com os demais executores.

Argumenta, ainda, que os documentos apresentados pela defesa não afastam a possibilidade de deslocamento da ré até o local dos fatos e que os relatos colhidos em juízo superam, em credibilidade, os elementos unilaterais de defesa. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, o Ministério Público argumenta que a gravidade concreta dos delitos e o modo de execução da ação criminosa inviabilizam a medida, sendo necessária a custódia cautelar da ré para garantia da ordem pública.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da Procuradora Dra. Ana Cristina Bardusco Silva (ID 284292396), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, com providência de ofício para afastar a negativação dos antecedentes, redimensionando as penas aplicadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Colenda Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta por Franciele Jesus da Silva contra sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Juscimeira/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a pelos crimes de roubo qualificado pelo resultado morte (latrocínio), previsto no art. 157, § 3o, inciso II, do Código Penal, e ocultação de cadáver, nos termos do art. 211 do mesmo diploma legal. A pena foi fixada em 24 anos de reclusão pelo crime de latrocínio e 1 ano e 3 meses de reclusão pela ocultação de cadáver, totalizando 25 anos e 3 meses, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Quanto à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, verifica-se que a apelante apresentou documentos (IDs. 262679892, 262679897 e 262679898), participou das audiências (IDs. 262679843, 262679845, 262679846, 262679848 e 262679851), e apresentou alegações finais (ID 262679891), evidenciando ampla atuação. Todos os meios legais disponíveis foram exercidos, por sua defesa técnica e de modo que não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

O fato da tese defensiva não ter sido acolhida não implica, por si só, cerceamento de defesa, principalmente diante da fundamentação analítica e minuciosa constante na sentença.

Comungando com esse entendimento, segue posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SEQUESTRO DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE AQUISIÇÃO ONEROSA E DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal; (ii) analisar se há comprovação de que o imóvel foi adquirido a título oneroso e de boa-fé, apta a desconstituir o sequestro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
.

Não há cerceamento de defesa, pois a apelante não especificou a relevância da prova testemunhal pretendida, limitando-se a exigir genericamente a produção de todas as provas em direito admitido. Conforme o art. 400, § 1o, do CPP, o juiz pode indeferir provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7.

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não há fala-se em cerceamento de defesa, pois o indeferimento da prova testemunhal foi devidamente fundamentado pelo magistrado a quo, que considerou desnecessária a produção da prova requerida. (...) (N.U 1008015-60.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025)

Além disso, a defesa não apontou, de forma específica, qual prejuízo concreto teria experimentado, limitando-se a alegar, genericamente, a suposta violação ao contraditório e à ampla defesa. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a alegação de cerceamento de defesa exige a demonstração inequívoca do prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso presente.

O devido processo legal foi observado, não havendo nulidade a ser reconhecida, nem qualquer mácula que comprometa a higidez do julgamento. Por essas razões, resta evidenciado que a alegação de cerceamento de defesa carece de respaldo fático e jurídico, uma vez que o processo transcorreu dentro das balizas do devido processo legal, com plena observância ao contraditório e à ampla defesa.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

VOTO

Colenda Câmara:

A defesa sustenta, em síntese, que a condenação da apelante violou o princípio da presunção de inocência, pois não haveria, nos autos, provas de sua participação nos crimes. Alega, ainda, que a acusada não é a pessoa identificada pelo apelido “Japa”, referida pelos corréus; que não há reconhecimento formal; que os elementos de convicção são frágeis e inconsistentes; e que os documentos apresentados comprovariam sua residência em outro Estado à época dos fatos. Requer, a absolvição por falta de provas e subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, em razão de ser a apelante mãe de duas crianças menores de 12 anos.

A identificação da apelante como participante do crime foi feita de forma direta e nominal pelo corréu Fleuri André Alvarez Silva, durante audiência judicial registrada no ID 262679846 (05min50seg), ocasião em que, ao descrever quem o acompanhava no veículo HB20, declarou: “Estava eu, mais três pessoas... um rapaz que eu não reconheço, o Kayllan e a Franciele.”

Tal afirmação, prestada sob o crivo do contraditório, afasta qualquer dúvida quanto à identidade da pessoa conhecida pela alcunha de “Japa”, sendo Franciele Jesus da Silva expressamente mencionada como integrante do grupo que se deslocava para a prática do crime.

Além disso, o relatório final da autoridade policial (ID 262678932) corrobora essa identificação ao relatar que Franciele, sob o apelido “Japa”, foi a responsável por abordar a vítima com o pretexto de pedir carona, facilitando a execução do roubo, e que permaneceu com Fleuri após o início da ação criminosa, seguindo no caminhão roubado. Transcrevo trecho do relatório final policial:

A pessoa de alcunha “JAPA”, cujo nome completo é FRANCIELE DE JESUS DE SOUZA, foi a pessoa que teve a função de se aproximar da vítima e solicitar carona, isso na região da Serra da Petrovina. Após adentrar no caminhão, passou a se comunicar com KAYLLAN ADMILSON DE SOUZA até que escolheram um ponto em uma região deserta para que a vítima parasse o caminhão. Foi nesse momento que ocorreu a abordagem da vítima, a qual passou a ser agredida fisicamente por integrantes do grupo criminoso. FRANCIELE ainda seguiu com FLEURI no caminhão roubado após a vítima ter sido colocada no interior do veículo HB 20. É de destacar que “JAPA” foi mencionada tanto nos interrogatórios de FLEURI quanto de KAYLLAN.

O relatório informa que a identificação da apelante teve início na fase policial, ocasião em que o corréu
Fleuri André Alvarez Silva
realizou reconhecimento visual da acusada (ID no 262678853). Posteriormente, tanto ele quanto o corréu
Kayllan Admilson de Souza
confirmaram, em juízo, a participação da apelante no crime, apresentando depoimentos convergentes quanto ao papel por ela desempenhado.

A sentença analisou com precisão o conjunto probatório reunido nos autos, destacando a coerência entre os depoimentos colhidos em juízo e as provas produzidas na fase investigativa. O relato prestado por Fleuri André Alvarez Silva, em audiência, foi especifico ao indicar que Franciele integrava o grupo que saiu de Cuiabá rumo a Pedra Preta para praticar o roubo, mencionando-a expressamente como uma das ocupantes do veículo HB20.

Quanto aos documentos apresentados pela defesa, o juízo os considerou, destacando-se entre eles as certidões de nascimento dos filhos da apelante, emitidas em Tanabi/SP; registros escolares das crianças; declarações de residência assinadas por terceiros; comprovantes de registro civil e de identidade emitidos no Estado de São Paulo; bem como anotações policiais relativas à sua prisão por outros delitos naquela localidade.

No entanto, concluiu-se que tais documentos não afastam os demais elementos dos autos que apontam a participação ativa da apelante nos crimes imputados. A existência de vínculos em outro Estado não exclui a possibilidade de deslocamento eventual para execução do crime, sobretudo diante de provas que indicam sua presença no grupo criminoso na data e localização indicada. A condenação, portanto, está apoiada em provas consistentes, colhidas sob o crivo do contraditório, e não há vício processual que comprometa a validade da prestação jurisdicional.

A alegação de insuficiência de provas não se sustenta diante do conjunto consistente de elementos colhidos ao longo da instrução. A menção feita pela defesa ao relatório de rastreamento do veículo HB20 (ID 149485585, PJe 1o), que não indica passagem pelo endereço da apelante em Várzea Grande, não é suficiente para afastar sua vinculação ao crime.

O referido veículo foi utilizado pelos agentes para transportar os executores até o local da abordagem da vítima e para dar suporte à fuga após a subtração da carreta. A ausência de registro de trajeto nas proximidades da residência da acusada não impede a possibilidade de que ela tenha se encontrado com os demais envolvidos em outro ponto, especialmente considerando a complexidade da empreitada criminosa e a prévia divisão de tarefas entre os participantes.

Não se aplica, no presente caso, o princípio do
in dubio pro reo
. Ao contrário do que sustenta a defesa, a dúvida razoável não se faz presente. Há relatos convergentes dos corréus, reconhecimento direto por um deles, relato minucioso do papel da apelante na empreitada criminosa e elementos que sustentam sua atuação. A sentença condenatória lastreou-se em elementos objetivos e depoimentos colhidos sob crivo do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do art. 155 do CPP, razão pela qual não há que se falar em aplicação do referido princípio, conforme fundamentado pelo juízo
a quo, in verbis:

Da mesma forma,
a materialidade do crime de ocultação de cadáver está devidamente comprovada pelo Laudo de Necrópsia, Relatório Policial e demais documentos anexados aos autos
.

O corpo da vítima foi encontrado em um local ermo de uma área rural, com evidentes sinais de violência, demonstrando clara intenção de ocultação para dificultar a descoberta do crime e a identificação dos autores.

Os depoimentos das testemunhas indicam que o corpo foi transportado no veículo HB20, utilizado pelos réus para cometer o latrocínio.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência recente desta Corte, a qual tem reafirmado que a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
exige a existência concreta de dúvida, não bastando meras alegações defensivas dissociadas do conjunto probatório,
in verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". INAPLICABILIDADE.
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame (...)
6. O princípio do "in dubio pro reo" não é inaplicável no caso em análise, pois não há dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitiva. O conjunto probatório é robusto e harmonioso, formado por depoimentos dos policiais, declarações da corré e apreensão de elementos típicos de tráfico na residência do embargante.
(...) Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 155. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 10116677420238110002, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2024)

A consistência entre as fontes probatórias afasta a existência de dúvida sobre a participação da apelante nos fatos. O quadro probatório delineado nos autos é firme e suficiente para embasar o juízo condenatório, razão pela qual se mostra incabível a invocação do princípio do
in dubio pro reo
neste contexto. A manutenção da condenação é, portanto, medida juridicamente adequada.

No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, também não assiste razão à defesa. A condição de mãe de crianças menores de 12 anos, embora seja relevante do ponto de vista social e humanitário, não é suficiente, por si só, para afastar os requisitos da prisão preventiva, especialmente quando o crime imputado é de extrema gravidade, como é o caso.

A sentença reconheceu que a execução do crime foi cruel, com a vítima sendo agredida brutalmente com instrumento cortocontundente, amarrada e, posteriormente, ocultada. Diante da gravidade concreta do delito, da forma de execução e da periculosidade da conduta, a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária à garantia da ordem pública, sendo incabível a substituição por prisão domiciliar.

Por fim, em analise a dosimetria da pena, verifica-se a necessidade de proceder, de ofício, à sua readequação no que tange a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes.

Ao fixar a pena-base para os crimes de latrocínio (art. 157, § 3o, II, do CP) e de ocultação de cadáver (art. 211 do CP), o magistrado sentenciante exasperou as reprimendas iniciais por considerar desfavoráveis os antecedentes da apelante. Para tanto, fundamentou sua decisão na existência de uma condenação definitiva nos autos da Ação Penal n.o 1037664-59.2023.8.11.0002.

Ocorre que, para a configuração de antecedentes, é imperativo que a condenação ou investigação se refira a um crime cometido em data anterior ao delito que se está julgando.

Este é o entendimento pacífico pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FATO POSTERIOR NÃO CONFIGURA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no âmbito de recurso repetitivo (Tema 1.139), firmou o entendimento de que condenações ou investigações por fatos posteriores ao crime de tráfico em análise não configuram dedicação a atividades criminosas, pois violam o princípio da presunção de inocência e não representam antecedentes no momento da prática do delito.
(...) (STJ - AREsp: 2722058 DF 2024/0307039-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024)

Dessa forma, a referida condenação posterior não pode, sob nenhuma hipótese, retroagir para macular a vida pregressa da ré e fundamentar a exasperação da pena-base na presente demanda.

A condenação utilizada para macular os antecedentes da ré refere-se a fatos ocorridos em 26 de outubro de 2023. Os crimes apurados na presente ação penal (latrocínio e ocultação de cadáver), por sua vez, ocorreram em data anterior a essa (06 de julho de 2023). Portanto, impõe-se o afastamento da valoração negativa dos antecedentes.

A sentença de primeiro grau, ao avaliar o crime de latrocínio, partiu da pena mínima de 20 anos e a elevou em 4 anos, fixando-a em 24 anos, com base em duas circunstâncias judiciais: a alta culpabilidade da apelante e os supostos antecedentes. Seguindo a lógica do próprio juízo, que considerou os dois vetores para justificar a majoração, é razoável e proporcional inferir que foi atribuído um peso de 2 anos de aumento para cada circunstância. Portanto, com o afastamento da circunstancia referente aos antecedentes, por se tratar de condenação por fato posterior, deve ser decotada da pena-base 02 anos, que se refere a tal circunstância.

Dessa forma, com o afastamento da circunstância judicial dos antecedentes, que, conforme demonstrado, foi indevidamente valorada com base na Ação Penal n.o 1037664-59.2023.8.11.0002, referente a fato posterior, impõe-se a readequação da dosimetria da pena para ambos os crimes.

Para o crime de latrocínio (art. 157, § 3o, II, do CP)
, na primeira fase, o magistrado sentenciante partiu da pena-base de 20 (vinte) anos e a exasperou em 04 (quatro) anos, fixando-a em 24 (vinte e quatro) anos, com base na culpabilidade e nos antecedentes. Mantendo a proporção de 02 (dois) anos para cada vetor, e excluindo-se o aumento referente aos antecedentes, a pena-base deve ser redimensionada para 22 (vinte e dois) anos de reclusão, motivada unicamente pela elevada culpabilidade, já reconhecida na sentença.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ao se proceder à análise das circunstâncias legais, verifica-se que não incidem agravantes ou atenuantes sobre a conduta da ré, motivo pelo qual a pena provisória é mantida no mesmo patamar da pena-base.

Em seguida, na terceira e última fase, constata-se igualmente a inexistência de causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas. Assim, a pena para o crime de latrocínio (art. 157, § 3o, II, do CP) torna-se definitiva em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Em relação ao crime de ocultação de cadáver (art. 211 do CP), procede-se à readequação da pena nos seguintes termos. Na primeira fase, a pena-base, que havia sido fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão com fundamento exclusivo nos antecedentes, é agora corrigida. Uma vez que tal vetor judicial foi afastado, a pena-base é reconduzida ao seu mínimo legal, estabelecendo-se em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, diante da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena provisória permanece inalterada. Por fim, na terceira fase, como também não existem causas de aumento ou de diminuição, a pena para este delito torna-se definitiva em 01 (um) ano de reclusão.

Dessa forma, aplicando-se a regra do concurso material (art. 69 do CP), as penas definitivas, 22 (vinte e dois) anos pelo latrocínio e 01 (um) ano pela ocultação de cadáver, são somadas, o que resulta na nova reprimenda total de 23 (vinte e três) anos de reclusão.

Por conseguinte, a pena de multa, originalmente fixada em 133 = dias-multa, deverá ser recalculada a fim de guardar estrita proporcionalidade com a sanção corporal final.

Para se chegar ao novo valor, o cálculo toma como base o exato critério de proporção estabelecido na sentença condenatória original. Naquela decisão, o magistrado sentenciante fixou uma pena total de 25 anos e 3 meses, o que equivale a 303 meses de reclusão e, para esta, uma pena pecuniária correspondente de 133 dias-multa.

Com a reforma da dosimetria, a sanção foi reduzida para 23 anos, ou seja, 276 meses. Aplicando-se essa mesma proporção original por meio de uma regra de três simples [(276 meses × 133 dias-multa) / 303 meses], chega-se ao resultado matemático de 121,14. Como a lei exige que a pena de multa seja fixada em dias inteiros, o valor é arredondado, consolidando-se a nova pena pecuniária em 121 (cento e vinte e um) dias-multa, refletindo de maneira justa e exata a nova realidade da condenação.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação criminal e, no mérito, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, REJEITO A PRELIMINAR arguida e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

De ofício
, procedo à readequação da dosimetria da pena para afastar a valoração negativa dos antecedentes e, por consequência, fixo a pena definitiva da apelante em 23 (vinte e três) anos de reclusão e

121 (cento e vinte e um) dias-multa, mantida o regime inicial fechado, por força do disposto no artigo 33, § 2o, alínea 'a', do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025